Tribunal: TJMT
Processo: 0031082-84.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031082-84.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CINTIA ATILIO COELHO - CPF: 006.287.401-23 (EMBARGADO), CASSIA REGINA ATTILIO BARBOSA GARCIA - CPF: 691.089.001-91 (ADVOGADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ ARAUJO - ME - CNPJ: 00.178.283/0001-66 (EMBARGANTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), BUFFET FLEURY (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO APRECIADO – OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA –
RECURSO ACOLHIDO
.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir obscuridade, contradição, omissão de ponto que exigia pronunciamento ou erro material.

Denota-se, da análise dos autos, que o embargante efetivamente postulou, na apelação, a concessão da assistência judiciária gratuita e tal pedido não foi analisado.

Constatada a omissão no que se refere à suspensão da exigibilidade da obrigação do beneficiário da assistência judiciária, quando vencido, de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRO LUIZ ARAÚJO - ME, contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0031082-84.2016.8.11.0041 (id. 76917955).

Em suas razões, de id. 80854477, a parte embargante sustenta que o julgado apresenta omissão, uma vez que apresentou na apelação, pedido de assistência judiciária, uma vez que não possui condições de arcar com custas e despesas processuais.

Requer o provimento do recurso para corrigir a omissão quanto ao pedido de benefício da assistência judiciária, de modo que seja determinada a suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais.

Contrarrazões no id. 82922993, na qual a parte adversa requer o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto do sumário relatório, a parte embargante afirma ter demonstrado ser hipossuficiente, sendo assim requer o benefício da assistência judiciária gratuita, com a determinação de suspensão de exigibilidade da verba sucumbencial.

Pois bem.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Na hipótese, a pretensão merece acolhida, pois constata-se que o embargante efetivamente postulou, na apelação, a concessão da assistência judiciária, o que não foi apreciado.

A parte embargante demonstrou fazer jus à assistência judiciária, tendo em vista a comprovação de sua atual situação de hipossuficiência financeira por meio da juntada de extrato bancário (id. 80854478).

Coaduno com o entendimento de que o artigo 4o da Lei no 1.060/50 merece uma interpretação extensiva e consensual conjuntamente com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois, mesmo que a Lei infraconstitucional preveja a concessão dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de hipossuficiência econômica, a Constituição Federal de 1988, expressamente, condiciona o seu deferimento à comprovação da necessidade em obtê-los. Vejamos:

“Art. 4o, da Lei 1.060/50 –
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação
, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”
(grifei).

“Art. 5o, inciso LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
;”
(grifei).

Por consequência, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que, peticionando, comprovem a condição de necessitado.

Assim, cabe a acolhida do pleito, no que se refere à suspensão da exigibilidade da obrigação, ao beneficiário da assistência judiciária, quando vencido, de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios.

Pelo exposto, voto pelo
acolhimento dos embargos de declaração
para consignar a suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, conforme disposto acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021